Tribunal: TJMT
Processo: 0007985-78.2019.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007985-78.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANO GOMES DE SOUZA - CPF: 056.826.531-90 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUBIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 035.215.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –

INCONFORMISMO DA DEFESA
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS E
PARÂMETROS INFORMATIVOS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 03 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL
– DOSIMETRIA DA PENA – SOLICITADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DECLINADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM ATINENTES À NATUREZA E À QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE

– INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais e os elementos coligidos evidenciam a prática da traficância pelos apelantes.

2.

Faz-se imperativa a manutenção da pena-base imposta aos réus quanto ao delito de tráfico de drogas, quando a primeira etapa dosimétrica é devidamente ponderada pelo juízo de origem, em observância as diretrizes
do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Sandro José Xavier da Costa
e
Silvano Gomes de Souza
buscando a reforma da sentença que condenou o primeiro à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 720 (setecentos e vinte) dias-multa, à razão mínima, e o segundo à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias-multa, à razão mínima, ambos pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os, contudo, da prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da citada Lei.

Inconformada,
a
defesa pugna pela absolvição
dos réus, à
míngua de elementos probatórios a lastrearem a condenação
(art.
386, inciso VII, do CPP).
Sob viés subsidiário, pleiteia o redimensionamento das primeiras fases
dosimétricas, no interesse da fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, a fim de que seja afastada a exasperação decorrente da naturez
a e da quantidade da droga apreendida. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso da defesa.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Sandro José Xavier da Costa
e
Silvano Gomes de Souza
foram condenados à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 720 (setecentos e vinte) dias-multa, à razão mínima, e o segundo à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias-multa, à razão mínima, respectivamente, pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo absolvidos, contudo, da prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da citada Lei.

Extrai-se da denúncia que
“(...) na data de 09/07/2019, por volta das 21h15min, na Praça de Pedágio ‘Morro da Mesa’ P1, zona rural, neste município, os denunciados Silvano Gomes de Souza, Sandro José Xavier da Costa e Rubiane Silva de Souza foram presos em flagrante delito por adquirirem e transportarem 01 (uma) porção, perfazendo massa líquida de 989,360g (novecentos e oitenta e nove gramas e trezentos e sessenta miligramas), e 01 (uma) porção, com massa líquida de 10,940g (dez gramas e novecentos e quarenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira de pasta base de cocaína, e, a segunda, de maconha, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)”
(1º fato – tráfico de drogas, id. 54042067,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) no dia e hora supracitados, após receber delação de que os denunciados ‘Sandrinho’ e ‘Maninho’, utilizando-se de um veículo Gol, cor branca, deslocariam de Poxoréo/MT até esta urbe para buscarem entorpecente visando o ‘abastecimento’ na cidade de origem, a Polícia Judiciária Civil se deslocou à Praça de Pedágio ‘Morro da Mesa’ P1 de Rondonópolis, onde ficou de campana. Logo, os investigadores de polícia visualizaram o referido automóvel se aproximando, razão pela qual o abordou, ocasião em que depararam com os denunciados. Em revista, localizaram no assoalho do veículo a porção de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 28.000,00, apreendendo, outrossim, a quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), em dinheiro, além de 02 (dois) aparelhos celulares (...)
” (1º fato – tráfico de drogas, id. 54042067,
sic
).

Em que pese a insurgência dos réus quanto ao juízo condenatório, o apelo não merece prosperar.

Em análise, tem-se que a materialidade delitiva ressai inequívoca a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 54042067, p. 11), do boletim de ocorrência (id. 54042067, pp. 13-18), do expediente de id. 54042067 (p. 19), do termo de exibição e apreensão (id. 54042067, p. 20), do Laudo Pericial n. 2.10.2019.37997-01 (id. 54042069, pp. 09-24), dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como dos laudos de constatação preliminar (id. 54042067, pp. 42-44) e definitivo (id. 54042068, pp. 60-65), que certificam a apreensão de cerca de 989,360g (novecentos e oitenta e nove gramas e trezentos e sessenta centigramas) de cocaína no veículo em que se encontravam os réus.

No que se refere à autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia
o envolvimento dos apelantes
Sandro José Xavier da Costa
e
Silvano Gomes de Souza
no narcotráfico
.

Na etapa policial, o acusado
Silvano
limitou-se a informar

que, na citada ocasião, decidiu retornar para sua casa em Poxoréu, oportunidade em que apenas solicitou uma carona ao corréu
Sandro
para a ida até a mencionada cidade. Negou a traficância e o eventual conhecimento sobre a existência do entorpecente apreendido no veículo (id. 54042067, pp. 27-28).

Em juízo, reiterou a versão dantes apresentada:

“(...) eu liguei para o Sandro por acaso, eu estava quinze dias na cidade aqui, entendeu? (...) para conversar (...) ele me falou que estava aqui na cidade, que vinha fazer um favor para uma senhora, entendeu? Falei ‘ah, beleza, eu estou indo para Poxoréu amanhã’, daí ele falou ‘não, vamos comigo hoje, te dou uma carona hoje, você quer ir comigo hoje?’, eu falei ‘tudo bem, então vamos hoje’, peguei e passei o endereço para ele da minha casa, ele passou lá, entrei no carro, estava ele e essa dona, chegamos no pedágio, a polícia abordou ele no carro dele, aí como me tiraram do carro né, acharam essa droga no carro dele, do lado do passageiro lá, queriam que nós assinássemos tanto eu tanto ele a droga lá na hora (...) tanto eu neguei a todo momento, eu não sabia da droga, aquela mulher eu nunca vi ela na vida, em lugar nenhum, encaminharam nós para o CISC (...) aquela droga não é minha, eu não tenho conhecimento daquela droga lá, se tivesse ciência daquela droga que estava lá naquele carro, nem naquele carro eu tinha entrado (se é usuário de entorpecentes) de maconha (sobre a suposta investigação que havia em curso contra os acusados) isso é mentira dele (testemunha policial), nem sei que é esse ‘Maninho’, meu nome é Silvano, não conheço esse ‘Maninho’, ele pode estar confundindo eu com outra pessoa né (se o valor de R$ 295,00 lhe pertencia) não, o meu era R$ 45,00 (...)”
(mídia constante do id.

54042071,
sic
).

Diversamente ao quanto alegado em sede inquisitiva (id. 54042067, pp. 26-28),

o acusado
Silvano
afirmou em juízo

que, conquanto fosse dependente químico e tivesse saído recentemente do presídio, apenas forneceu uma carona ao corréu
Sandro
e

auxiliou a coacusada
Rubiane
a realizar sua mudança para Poxoréu, que, ao verificar a presença dos policiais na praça do Pedágio, repentinamente, arrancou a droga que estava em sua bolsa e a depositou no assoalho do veículo, causando surpresa ao apelante.

Confira-se:

“(...) (referindo-se aos termos da denúncia feita no dia do fato) não veio eu e o rapaz (no veículo), veio eu e a menina, eu trabalhei aquele dia o dia todinho, que eu estava trabalhando e quando foi o final da tarde, ela me pediu para mim vir buscar o resto da mudança dos filhos dela, inclusive o meu carro ficou cheio de caixas dela e dos filhos dela (...) esse rapaz aí, ele entrou nessa história, porque ele, eventualmente, me ligou e eu falei que estava em Rondonópolis e ele falou que estava indo para Poxoréu (...) eu estava acabando de sair de uma cadeia, eu estou provando na Justiça, através desse B.O., que eu sou um cara que precisa de tratamento, eu sou um dependente químico, eu venho sofrendo desde os meus 12 anos (...) eu vim fazer esse favor de buscar essa mudança para ela, saí de lá umas cinco e pouco da tarde, o carro nem é meu, é da minha mãe, coitada (...) ela (Rubiane) ficou carregando os trem dela dentro do carro, a mãe dela me ofereceu uma janta e eu fui jantar (...) ela me fez passar em um outro local para pegar uma rabinha (...) na saída, que esse rapaz tinha me ligado, nós passamos na casa dele, pegou ele realmente (...) e que ele foi embora com a gente, tanto que eu não sabia dessa droga (...) encostei na praça do pedágio tranquilo, quando eu vi, vi a polícia abordando, aí sim que nós vimos ela arrancar o volume de dentro da bolsa dela e colocou no assoalho do carro, eu falei ‘o que você está tirando aí’, ela colocou no assoalho do carro, aí os caras nos abordou, nos colocou do lado de fora e apareceu com essa substância aí (...) eu tinha conhecido ela (Rubiane) há poucos dias (...) eu não tenho nada a ver com tráfico, eu sou apenas um cara que sou sequelado pela droga (...)”
(mídia constante do id.

54042071,
sic
).

Ouvida apenas na etapa policial, a corré
Rubiane Silva de Souza

exercitou o seu direito constitucional ao silêncio (id. 54042067, pp. 37-38).

Corroborando a versão apresentada na fase pré-processual (id. 54042067, pp. 21-22), o IPC
Fabio Antônio Coelho da Silva
narrou em juízo os detalhes da diligência policial realizada, realçando, ademais, que a denúncia anteriormente recebida pelo Núcleo de Inteligência foi precisamente confirmada na ocasião, a dar conta de que os acusados destinavam a notória quantidade de entorpecentes para a cidade de Poxoréu:

“(...) nós recebemos informação do Núcleo de Inteligência nossa que fica lá em Primavera do Leste, relatando que Sandrinho e Maninho viriam para Rondonópolis e levariam droga para abastecer a cidade de Poxoréu, então como a gente já os conhecia né, os dois, a gente veio até a Praça de Pedágio e ali nós permanecemos, até que eles pararam com o carro já voltando para Poxoréu, eu não me recordo o horário, mas acho que era mais que nove, dez horas, nove horas da noite, não me recordo (...) e ao ser abordado a gente encontrou realmente um tablete, uma substância aparentando ser pasta-base que estava ali no assoalho, do carro ali, do passageiro sabe? E o Sandro era o motorista do veículo e o Silvano estava no banco detrás, se não me engano (...) na abordagem a gente encontrou esse tablete e aí os conduzimos para o CISC, aí chegando no CISC, a moça, que dizia ser namorada do Sandro, foi revistada por uma policial feminina, acho que com ela foi encontrado acho que uma porção de maconha também, se não me falha a memória (...) (se a denúncia foi confirmada) foi confirmada sim, senhor, eles estavam com a droga (o objetivo era abastecer a cidade de) Poxoréu (...) o Sandrinho é de Poxoréu né, agora esse Silvano aí, Maninho, ele estava em Poxoréu acho que aproximadamente uns dois, três meses, sabe? Inclusive na ocasião a gente até foi atrás dele porque ele estava se passando, dando o nome falso lá na cidade, sabe? (...) (Rubiane) disse que era aqui da cidade e havia conhecido ele (Sandrinho) há poucos dias (...) (se a pasta-base apreendida era avaliada em cerca de R$ 28.000,00) é mais ou menos isso, sim senhor (...) (a maconha estava com) Rubiane (...) (estavam em um veículo) Gol Branco (...) (abordagem na Praça) do Pedágio aqui já de Rondonópolis (...) estavam com a droga, a droga estava no assoalho do passageiro (...) na apreensão anterior, nós já havíamos apreendido o veículo, na apreensão do Sandrinho né, quando ele foi preso, nós já havíamos apreendido esse veículo, que também usava para traficar lá, sabe? Só que aí conseguiu retirar né (...) (Rubiane) pediu que eu retirasse ela de perto deles para eles não pressioná-la a assumir a droga, entendeu? Já que eles têm passagem, histórico e ela não tinha (...) (se a droga estava visível dentro do veículo) estava a vista (...) (sobre a postura dos réus) ninguém assumiu, doutor, um olhava para o outro e ‘a droga não é minha, não, eu não sei de nada’ (...)”
(mídia constante do id.

54042071,
sic
).

A
circunstância fática

também

restou
elucidada na fase extrajudicial pela testemunha IPC
Luiz Otavio Lemes Vieira
(id. 54042067, pp. 23-24).

A despeito da versão pouco crível deduzida por ambos os acusados, vê-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada no
decisum
censurado, a dar conta que

os

apelantes
estavam a traficar drogas, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida – indicativa de que estaria destinada a ulterior difusão – e do pretenso histórico de que os réus já estariam a praticar o comércio de entorpecentes na cidade de Poxoréu,

A propósito, convém pontuar que o tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos ostenta inúmeros núcleos (
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
,
vender
, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,

trazer consigo
,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas
), de modo que a apreensão de 989,360g (novecentos e oitenta e nove gramas e trezentos e sessenta centigramas) de cocaína no veículo em que se encontrava os réus, afasta, por óbvio, a
tese absolutória.

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Rememora-se, ainda, o Enunciado Orientativo de nº 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, em cotejo do contexto fático em análise, não há falar em
absolvição dos acusados
Sandro José Xavier da Costa
e
Silvano Gomes de Souza
, na medida em que a finalidade mercantil ínsita ao tráfico restou sobejamente comprovada.

Por derradeiro, examinando a dosimetria da pena
efetivada em primeira instância para ambos os acusados, verifica-se que o juízo singular
se valeu de argumento
legítimo
para majorar as penas-bases, no que diz com
a expressiva quantidade e a natureza lesiva do entorpecente apreendido (989,360g de cocaína
), em consonância com as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal, motivo por que não há reparos a serem realizados no ponto em estima
.

A propósito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) mostra-se idônea a fundamentação pela quantidade (...) da droga apreendida, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (...)”
(STJ. Quinta Turma. HC 540.295/SP, Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do TJ/PE), julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019).

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Sandro José Xavier da Costa
e
Silvano Gomes de Souza
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020